Tribunal: CARF
Processo: 13005.720354/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720354/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.596 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
JANETE BORTOLOTTI WEBER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MERCADORIA IMPORTADA ENCONTRADA NO ESTABELECIMENTO
DESACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE
SUA REGULAR AQUISIÇÃO. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EFEITOS
RETROATIVOS. No caso de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, a exclusão de ofício deve retroagir até o mês em
que foi constatada a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fl. 65, contra Acórdão 07-45.109 da 3a Turma da
DRJ/FNS, fl.57, que negou provimento à pretensão do interessado.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório do Acórdão recorrido:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720354/2019-94
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720354/2019-94

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 09, de 18 de abril de 2019, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Santa Cruz do Sul – RS, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com
base no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir
de 01/07/2016, em virtude de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho (f. 28).
2. A exclusão da empresa pelo Simples Nacional foi encaminhada pela Representação
Fiscal para Exclusão do Simples Nacional às folhas 02/03, consequência do Auto de
Infração
e
Termo
de
Apreensão
e
Guarda
Fiscal
de
Mercadorias
no
1011100/SAANA000041/2016 (f. 04/05).
2.1. A infração foi constada pelo Departamento da Polícia Federal, pela comunicação
veiculada pelo Ofício no 0686/2016, IPL 0229/2016-4 DPF/SCSRS (f. 07/14).
2.2. No auto de infração tem-se a seguinte descrição dos fatos:

2.3. O Auto de Infração encontra-se acompanhado pelo processo administrativo-fiscal
no 13005.722235/2016-23, onde foram cientificados da autuação e apreensão o Sr.
Paulo Roberto da Silva, a Sra. Janete Bortolotti Weber e a empresa Janete Bortolotti
Weber – ME.
3. Cientificado do ADE de exclusão do Simples Nacional, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando (f. 34/39) em síntese o seguinte:
(a) Que as atividades do mercado Spohr Filho é regular desde a data da abertura em
17/11/1999;
(b) Que efetuou o pagamento de todas as obrigações dos anos de 2016, 2017 e 2018,
encontrando-se em situação fiscal regular;
(c) Que o Mandado de Busca e Apreensão não localizou no interior do estabelecimento
comercial as mercadorias objeto o contrabando, mas no anexo que seria destinado à
moradia;
(d) Que as mercadorias pertenciam a Paulo Roberto da Silva, empregado do Mercado
Spohr Filho, dispensado em 12/12/2017; e
(e) Que Paulo Roberto da Silva foi preso e, após notificação, teria quitado a multa em
25/07/2017.
4. É o relatório.

O Acórdão da DRJ, no entanto, negou provimento ao Recurso Voluntário, pelos
seguintes fundamentos: a) O art. 29, inc.VII da LC 123/2006 é expresso ao estabelecer exclusão
do Simples Nacional para comercializar mercadoria objeto de contrabando ou descaminho; b) o
parágrafo §1a estabelece o período a partir do qual surtirão os efeitos da exclusão para o caso em
tela: § 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720354/2019-94

efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado
e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes; c) a
exclusão nessa hipótese independe de existirem ou não débitos com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal ou, ainda, com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assim como
conforme o art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, em idêntico sentido; e) o
processo administrativo fiscal n. 13005.722235/2016-23 acompanha também o auto de infração e o
termo de apreensão das mercadorias (cigarros). Neste processo foram apresentados os fatos de
acordo com o Auto de Prisão em Flagrante de Paulo Roberto da Silva (fl.08/09), que foi lavrado pela
equipe policial da policia federal de Santa Cruz do Sul, que encontrou no estabelecimento situado na
Rua Carlos Spohr Filhos, n.2386, Lajeado/RS, no Mercado Spoher Filho, 7 caixas de cigarros de
marcas diversas, além de 228 pacotes de origem paraguaia; f) ainda, os argumentos contra a
apreensão de mercadorias no supracitados processo administrativo fiscal não foram apresentados em
forma de impugnação àquele procedimento e, por isso, a apreensão de cigarros tornou-se definitiva;
g) a exclusão do Simples Nacional foi consequência direta dos fatos que fundamentaram o Auto de
Infração e o Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n. 1011100/SAANA000041/2016,
por sua vez pelo processo n. 13005.722235/2016-23, em face da revelia a este processo (fl.24/25).
Assim, o Acórdão recorrido negou provimento à pretensão do Recorrente, mantendo
os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no 09, de 18 de abril de 2019, cuja ementa abaixo
se reproduz:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2016
MERCADORIA
IMPORTADA
ENCONTRADA
NO
ESTABELECIMENTO
DESACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE SUA
REGULAR AQUISIÇÃO. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.

Irresignada com a decisão de primeiro grau, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, fl.65, repisando os fundamentos já apresentados na manifestação de inconformidade,
em especial alegando violação a princípios e de que a carga não havia sido encontrada em seu
estabelecimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Primeiramente, sobre a alegação de violação da Decisão recorrida a princípios
constitucionais, privo-me de analisar as questões constitucionais relacionadas à princípios, já
que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720354/2019-94

fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, prevê a Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, a discussão sobre eventual violação a princípios constitucionais deve ser
realizada na esfera competente.
Quanto ao mérito da questão, pode-se observar que o Ato Declaratório Executivo
excluiu a Recorrente do regime do Simples Nacional por violação ao art. 29, inc. da LC
123/2006:
Art. 1o Fica a pessoa jurídica: JANETE BORTOLOTTI WEBER, CNPJ n9:
03.511.030/0001-50, excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
com efeitos a partir de 01/07/2016, ficando impedida de optar por esse regime nos anos-
calendário de 2017, 2018 e 2019, por comercializar mercadorias objeto de contrabando,
hipótese incorrida em 12/07/2016 (data da apreensão das referidas mercadorias efetuada pela
Delegacia de Polícia Federal em Santa Cruz do Sul - RS, em cumprimento ao Mandado de Busca
e Apreensão n9 710002594595, que resultou na lavratura do Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n. 1011100/SAANA000041/2016, lavrado em
11/01/2017, objeto do processo n. 13005.722235/2016-23, no qual foi aplicada a pena de
perdimento das mercadorias vinculadas a esse processo administrativo fiscal), conforme o
disposto nos arts. 19, inciso I, 29, inciso I e § 69, 12, 28 e 29, inciso VII e §§ 19, 29 e 32, da Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações; nos arts. 19 e 76, inciso
IV, alínea "f", e § 29, da Resolução CGSN n. 94, de 29 de novembro de 2011, com suas
alterações; e nos arts. 19 e 84, inciso IV, alínea "f", e § 29, da Resolução CGSN no 140, de 22 de
maio de 2018.
Art. 2a Nos termos dos arts. 19, inciso I, 29, inciso I e § 69, 16, § 19-A a 19-D, 29, §§ 39, 50 e 69,
e 39 da Lei Complementar n9 123, de 2006, com suas alterações; dos arts. 19, 83, §§ 29 ao 69,
121 e 122, inciso I e § 69, inciso I, da Resolução CGSN n2 140, de 2018; dos arts. 19, 59, 15, 21
e 23 do Decreto n9 70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações; e do art. 277, inciso IV,
alíneas "c" e "d", do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na
forma estabelecida no Anexo l da Portaria ME n2 430, de 9 de outubro de 2017: (...)
Assim, a exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional teve como
fundamento o processo n. 13005.722235/ 2016-23, onde se lavrou auto de infração e termo de
apreensão e guarda fiscal de mercadorias n. 1011100/SAANA000041/2016, fl.04, processo
administrativo fiscal no qual se deveria discutir as circunstâncias da apreensão de mercadorias
oriundas de contrabando ou descaminho.
Para síntese dos fatos que motivaram a exclusão do Simples Nacional, reproduzo
o teor do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Por meio do Ofício n° 0686/2016 – IPL 0229/2016-4, datado de 12/17/2016, a
Delegacia de Polícia Federal de Santa Cruz do Sul/RS encaminhou a esta Delegacia da
Receita Federal 568 pacotes (com 10 maços em cada) de cigarros estrangeiros, além de
cópias do Auto de Apreensão 48/2016, do Auto de Prisão em Flagrante e do
Interrogatório de PAULO ROBERTO DA SILVA e dos depoimentos do condutor, da
primeira e da segunda testemunhas.
Conforme os referidos documentos, trata-se de apreensão de 5.680 maços de cigarros
fabricados no Paraguai, sem selos, totalizando o valor de R$ 28.400,00, no MERCADO
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720354/2019-94

SPOHR FILHO, em Lajeado, efetuada em 12/07/2016, às 09:30 horas, por Policiais
Federais, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão no 710002594595.
No estabelecimento encontravam-se a proprietária JANETE BORTOLLI WEBER e seu
companheiro PAULO ROBERTO SILVA, funcionário do mercado.
PAULO ROBERTO é reincidente e possui em seu histórico 04 processos de perdimento
de
mercadorias,
de
no
13005.001140/2002-77,
13005.001141/2002-11,
13005.001142/2002-66 e 13005.722396/2014-55.
A importação de cigarros deve ser efetuada com observância do artigo 47 da Lei no
9.532, de 1997, pelo qual o importador deve constituir-se sob a forma de sociedade e ser
inscrito no Registro Especial, instituído pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.593, de 1977
(com a nova redação dada pelo art. 40 da Lei no. 10.833, de 2003). Além disso, o art. 50,
inciso I, da Lei no 9.532/97, estabelece que no desembaraço aduaneiro de cigarros
importados do exterior deverá ser observado se as vintenas importadas correspondem à
marca comercial divulgada e se estão devidamente seladas. Constata-se que os cigarros
apreendidos não estão selados, indicando que foram irregularmente introduzidos no
território nacional.
No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Lei
no 10.593/2002 (Decreto no 6.641/2008), formaliza-se a apreensão das mercadorias
estrangeiras especificadas, em virtude da apuração das infrações acima descritas, cuja
pena prevista é o perdimento da mercadoria, conforme os artigos abaixo citados:
- Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada
ou em circulação comercial no País, se não for feita prova de sua importação regular,
por configurar dano ao Erário (Decreto no 6.759/2009, artigo 689, X).
- Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria estrangeira a quem Adquirir /
Transportar / Vender / Expor à venda / Depositar / Possuir / Consumir cigarros de
procedência estrangeira sem observar as medidas de controle fiscal estabelecidas pelo
Ministro de Estado da Fazenda, por configurar crime de contrabando (Decreto no
6.759/2009, artigo 693).
Intimada para manifestar-se sobre o processo supra referido, a interessada não
apresentou resposta. Por esse motivo, o procedimento administrativo tornou-se definitivo,
por revelia.
Em consequência a esse fato, e também tendo em vista a Representação Fiscal e
os demais documentos constantes no processo n. 13005.720354/2019-94, emitiu-se o Ato
Declaratório Executivo DRF/SCS N. 9, de 18 de abril de 2019, fl. 32, resultando na exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Sobre a exclusão do Simples Nacional, vem decidindo reiteradamente este
Tribunal Administrativo, conforme se observa no Acórdão n. 1002000.348 da 2a Turma – Turma
Extraordinária - da Primeira Seção do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
ARGÜIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor. De igual
forma, não cabe ao e. CARF a análise de eventual incidência do princípio da
insignificância.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720354/2019-94

Observe-se que a Recorrente alega que a quantidade seria para consumo pessoal,
como tenta explorar ao reproduzir ementa de jurisprudência administrativa.
Além disso, a Recorrente alega que a mercadoria apreendida não foi localizada no
estabelecimento comercial, nem há comprovação de que o produto seria comercializado no
estabelecimento. Porém, o produto, como indica os termos de apreensão, foi localizado no
mesmo endereço, em prédio anexo do mercado, destinado à moradia.
Ainda, chama atenção a quantidade de maços de cigarro encontrados
(unidades): 5.800 unidades. Atribuindo-os o valor de R$ 5,00 por unidade, chegou-se ao
valor de R$ 28.400,00. Ora, é bastante improvável que tamanha quantidade de cigarros
teria sido adquirida mediante contrabando ou descaminho apenas para consumo pessoal.
Entendo, porém, que os questionamentos relativos à origem e à destinação da
mercadoria deveriam ter sido feitos na ocasião da resposta à intimação ao Auto de Infração
supramencionado.
Por consequência, sem ter havido resposta ao Auto de Infração e Termo de
Guarda Fiscal, e, ao próprio processo administrativo vinculado àqueles atos, lavrou-se Termo de
Revelia, fl.25, nos seguintes termos:

Constatado o transcurso do prazo legal de 20 (vinte) dias contados a partir da ciência,
sem conhecimento de que o interessado tenha apresentado as razões de defesa aos
procedimentos formalizados através do Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal no 1011100/SAANA000041/2016, lavro presente termo de revelia para
que produza efeitos previstos no parágrafo 1o do art. 27 do Decreto-lei no 1455 de 07 de
abril de 1976.
Uma vez considerado definitivo o procedimento administrativo que efetivou o
auto de infração e o termo de guarda fiscal de mercadoria, que, por sua vez, fundamentou o
processo n. 13005.722235/2016-23, onde essas questões deveriam ter sido questionadas, não há
mais o que discutir a não ser verificar se tal circunstância já demonstrada é causa ou não de
exclusão do Simples Nacional, assim como ao prazo para início dos efeitos de tal exclusão.
Conforme o art. 29, da LC 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (...) VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;(...).
Logo, considerando que a comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho foi demonstrada pelas circunstâncias já mencionadas, não merece reparos o Ato
Declaratório Executivo n. 9/2019, já que a LC 123/2006 expressamente estabelece a
comercialização de objeto de contrabando ou descaminho como hipóteses de exclusão de ofício
do Simples Nacional.
Quanto aos efeitos do Ato Declaratório Executivo, também não merece reparos a
data estabelecida como termo de início da exclusão, isto é, a data de 01/07/2016, com proibição
da opção para os anos de, 2017, 2018 e 2019, que foi justamente o período em que se constatou a
prática da situação excludente.
Reforce-se que o § 1o do art. 29 é expresso ao estabelecer o período em que se
dará a exclusão e a vedação da opção ao regime do Simples Nacional:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720354/2019-94

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Igualmente, dispõe o art. 76 da Resolução CGSN n. 94/2011:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...) IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1 o ) (...) f) comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; (...)
Portanto, não merece reparo o Acórdão recorrido, já que os efeitos da exclusão do
Simples Nacional atenderam disposição de lei expressa.

Conclusão
Diante do exposto, voto para CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital